Tribunal: TJDFT
Processo: 0708902-03.2022.8.07.0019
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Processo : 0708902-03.2022.8.07.0019 DESPACHO 1. À apelante Maria do Socorro para a regularização da representação processual no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. 2. Em sede de apelação consta requerimento de gratuidade de justiça, para o qual se exige a declaração de pobreza firmada pelo próprio interessado, ou por procurador com poderes especiais para o ato de firmar declaração de pobreza, nos termos do art. 1o, “caput”, da Lei no 7.115/83. Assim, nos termos do art. 87, I e § 1o, do RITJDF, bem como do art. 932, I e VIII, e parágrafo único c/c os artigos 99, § 2o, e 1.017, § 3o, todos do CPC, à apelante Maria do Socorro para, no prazo de 5 (cinco) dias, instruir seu requerimento com o documento de hipossuficiência por ela firmado para declaração ou, se preferir, com a procuração ao seu advogado contendo poderes especiais para o ato de firmar declaração de pobreza, em nome da postulante aos benefícios da gratuidade de justiça. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 12 de maio de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator